Tribunal: TJSP
Processo: 0001373-19.2014.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 155, §§ 1o E 4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, C.C ART. 244-B, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA – REPOUSO NOTURNO – Impossibilidade. Comprovado nos autos que o local - estabelecimento comercial de onde subtraiu objetos não havia ninguém

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 155, §§ 1o E 4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, C.C ART. 244-B, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA – REPOUSO NOTURNO – Impossibilidade. Comprovado nos autos que o local - estabelecimento comercial de onde subtraiu objetos não havia ninguém repousando.
PRESCRIÇÃO ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PRESENTE JULGAMENTO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – Prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada com base na pena concretamente aplicada ao agente, sendo imprescindível o trânsito em julgado para acusação ou ao menos o desprovimento de seu recurso, quando se poderá ter certeza do quantum de pena a ser considerado para a aferição do prazo prescricional, nos termos do art. 110, § 1o, do CP. Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória e o presente julgamento, declara-se extinta a punibilidade do apelado pela prescrição da pretensão punitiva.

Recurso ministerial improvido, reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0001373-19.2014.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ADILSON SERAFIM DA SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público e, de ofício, decretaram a extinção da
punibilidade de Adilson Serafim da Silva, por força da prescrição da pretensão
punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso IV, e
parágrafo único, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 34.820
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001373-19.2014.8.26.0247
ILHABELA
Apelação Criminal no 0001373-19.2014.8.26.0247
Comarca de Ilhabela - Vara Única
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: ADILSON SERAFIM DA SILVA
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 34.820
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO
QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
(ART. 155, §§ 1o E 4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO
PENAL,
C.C
ART.
244-B,
ESTATUTO
DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RECURSO
MINISTERIAL RECONHECIMENTO DE CAUSA
DE AUMENTO DE PENA REPOUSO NOTURNO
Impossibilidade. Comprovado nos autos que o local
- estabelecimento comercial de onde subtraiu objetos
não havia ninguém repousando.
PRESCRIÇÃO
ENTRE
A
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PRESENTE
JULGAMENTO

RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada
com base na pena concretamente aplicada ao agente,
sendo imprescindível o trânsito em julgado para
acusação ou ao menos o desprovimento de seu
recurso, quando se poderá ter certeza do quantum de
pena a ser considerado para a aferição do prazo
prescricional, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.
Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da
sentença condenatória e o presente julgamento,
declara-se extinta a punibilidade do apelado pela
prescrição da pretensão punitiva.
Recurso ministerial improvido, reconhecida, de ofício,
a extinção da punibilidade.
Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público, contra a r. sentença datada de 03 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 34.820
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001373-19.2014.8.26.0247
ILHABELA
2015, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Ilhabela, que condenou Adilson Serafim da Silva como
incurso no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, c.c
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do
artigo 69, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03
(três) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10
(dez) dias-multa. A carcerária foi substituída por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e uma prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo que deverá ser paga à instituição a ser indicada pelo Juízo
das Execuções (fls. 171/176).
Irresignado, recorre o Ministério Público
pleiteando o reconhecimento da causa de aumento de pena referente
ao repouso noturno, porquanto o crime ocorreu às 02h30 da
madrugada (fls. 178/182).
Em contrarrazões (fls. 212/216), a defesa
pugnou pela manutenção da decisão.
Após, sobreveio o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça que opinou, preliminarmente, pelo
reconhecimento de nulidade da sentença a fim de que o juízo a quo
se pronuncie sobre a causa de aumento do repouso noturno. No
mérito, manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial (fls.
230/234).
É o relatório.
A alegada preliminar de nulidade da
sentença arguida pela Procuradoria Geral de Justiça às fls. 231/232

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 34.820
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001373-19.2014.8.26.0247
ILHABELA
consistente na falta de manifestação sobre as causas de aumento de
pena resta prejudicada em razão da solução do mérito ser mais
benéfica ao apelante.
2 - Consta da denúncia que, no dia 03 de
junho de 2014, por volta das 02h30, no estabelecimento comercial
denominado “Creperia da Areia”, localizado na Avenida Princesa
Isabel, no 336, Perequê, cidade e comarca de Ilhabela, ADILSON
SERAFIM DA SILVA, qualificado às fls. 32, com unidade de
propósitos e previamente ajustados com os adolescentes D.L.S.,
M.A.O. e T.H.A.J., mediante rompimento de obstáculo subtraiu
para proveito comum, a quantia de R$ 26,15 (vinte e seis reais e
quinze centavos) em moedas e uma garrafa de bebida alcoólica, tipo
whisky, Johnnie Walker Red Label, avaliada em R$ 358,00
(trezentos e cinquenta e oito reais), pertencentes à vítima André
Conrado Vanderstappen.
Consta, outrossim, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo de local, ADILSON SERAFIM DA
SILVA, qualificado às fls. 32, corrompeu e facilitou a corrupção
dos menores de dezoito anos D.L.S., M.A.O. e T.H.A.J., com eles
praticando o delito de furto supra referido.
Segundo se apurou, nas circunstancias de
tempo inicialmente descritas, o denunciado e os menores infratores
D.L.S., M.A.O. e T.H.A.J., decididos a saquear bens alheios,
dirigiram-se até o estabelecimento comercial “Creperia na Areia”
situado no local dos fatos.
Em seguida, mediante rompimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 34.820
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001373-19.2014.8.26.0247
ILHABELA
obstáculo, consistente na quebra de vidro da janela, os adolescentes
D.L.S. e T.H.A.J. ingressaram no estabelecimento comercial
mencionado, ocasião em que subtraíram a quantia de R$ 26,15 em
moedas e uma garrafa de bebida alcoólica, tipo whisky, Johnnie
Walker Red Label. O denunciado, na companhia do adolescente
M.A.O. permaneceu próximo ao estabelecimento, vigiando, pronto
para garantir eficaz fuga e assegurar o êxito da empreitada
criminosa.
Durante a fuga, o denunciado e os
adolescentes infratores foram surpreendidos por policiais militares
que, em patrulhamento pelo local, ouviram o sinal sonoro emitido
pelo estabelecimento comercial.
O adolescente T. conseguiu se evadir do
local, sendo o denunciado e os adolescentes D. e M. abordados
pelos milicianos.
Em revista pessoal, foi localizada a quantia
de R$ 26,15 em poder do adolescente D. Nas proximidades, foi
encontrada a garrafa de whisky, já parcialmente consumida pelo
denunciado e seus comparsas.
Questionados, admitiram informalmente o
furto.
Apurou-se, ainda, que, o denunciado
corrompeu e facilitou a corrupção dos menores, D.L.S., M.A.O. e
T.H.A.J., eis que praticou com eles o crime de furto qualificado.
A denúncia foi oferecida em 16 de junho
de 2014 (fls.01-d/04-d) e recebida em 26 de junho de 2014 (fls. 59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 34.820
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001373-19.2014.8.26.0247
ILHABELA
O acusado foi citado (fls. 91) e apresentou
defesa preliminar (fls. 108/109).
A r. sentença condenatória foi publicada
em 06 de julho de 2015, transitando em julgado para o réu em 07 de
novembro de 2017 e, para a sua defesa técnica, em 12 de novembro
de 2018 (fls. 226).
A materialidade restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls.
21/25), auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), laudo pericial (fls.
63/67), bem como pela prova oral produzida.
A autoria também é certa.
Interrogado em juízo, o acusado Adilson
disse que estava na companhia de Matheus, sentado no banco,
esperando sua namorada próximo ao local onde ocorreu o roubo.
Estava no lugar errado na hora errada, mas não praticou o delito.
Não conhece David e Thales, embora este seja irmão de Matheus.
Embora tenha ouvido o sinal sonoro do alarme, permaneceu no
local (mídia digital - fls. 132).
A vítima, André Conrado Vanderstappen,
representante do estabelecimento, disse que foi avisado pela
empresa de alarmes acerca do furto e foi ao local, pois mora perto.
Ao lá chegar os policiais já tinham detido os acusados. Verificou
que a garrafa de whisky apreendida foi retirada de seu comércio.
Disse ainda, que os suspeitos teriam adentrado ao local quebrando o
vidro de uma das janelas (mídia digital - fls. 132).
A testemunha Rogério da Silva Santos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 34.820
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001373-19.2014.8.26.0247
ILHABELA
policial militar, disse, em juízo, que estava em patrulhamento pelo
local dos fatos quando ao ouviu o sinal sonoro do sistema de
segurança. Ao averiguar, viu 04 indivíduos na parte detrás do
quiosque, estabelecimento vítima. Um dos suspeitos conseguiu se
evadir e o outro tentou livrar-se de uma garrafa de whisky. Afirmou
que encontrou o acusado portando R$ 12,00, o restante do valor foi
encontrado com o adolescente David R$ 26,15 em moedas. Viram
uma das janelas do quiosque quebrada. O proprietário chegou e deu
a falta da garrafa. Reconheceu o acusado em audiência. Ele admitiu
naquele momento que todos participaram do furto, sendo que o
acusado teria ficado do lado de fora, assegurando a prática delitiva
(mídia digital - fls. 132).
Registre-se, inicialmente, que pelas provas
colacionadas aos autos, assim como pelo conformismo defensivo e
razões ministeriais, dúvidas não há quanto à autoria e materialidade
do delito imputado ao apelado.
Estabelecida a condenação, discute-se, tão
somente, questões atinentes ao recurso do Ministério Público,
postulando o reconhecimento da causa de aumento de pena do
crime de furto por ter sido praticado durante o repouso noturno.
Passo, então, a analisar o inconformismo.
Sem razão o pleito acusatório para
reconhecimento da majorante do repouso noturno, pois no furto,
para que seja possível a aplicação da referida causa de aumento de
pena é necessário que o local visitado pelo furtador seja habitado e
que nele pelo menos uma pessoa esteja a repousar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 34.820
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001373-19.2014.8.26.0247
ILHABELA
In casu, comprovado nos autos que o local
tratava-se de estabelecimento comercial de onde o acusado e seus
comparsas subtraíram a garrafa de whisky e a quantia em dinheiro
não havia ninguém repousando.
A propósito:
"EMENTA: APELAÇÃO - FURTO -
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
MAJORANTE
DO
REPOUSO NOTURNO - INAPLICABILIDADE. Não há falar em
absolvição se o conjunto probatório é suficiente para embasar um
édito condenatório, apesar da negativa de autoria, mormente se a
res furtiva estava na posse do acusado. Não tendo sido o furto
perpetrado no período noturno em local no qual existiam pessoas
dormindo, incabível a aplicação da majorante do repouso
noturno." (TJMG - Ap. Crim. 1.0137.06.002473-4/001 - Rel. Des.
Vieira de Brito, pub. 10/08/2009).
Com efeito, não basta que o crime tenha
ocorrido às 02h30 da madrugada, como sustenta a acusação.
Esse é o entendimento jurisprudencial:
"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO -
CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
REPOUSO NOTURNO - EXCLUSÃO - FURTO PRATICADO EM
ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PENA - DIMINUIÇÃO -
POSSIBILIDADE - EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO - FALSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 34.820
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001373-19.2014.8.26.0247
ILHABELA
IDENTIDADE - OBJETIVO DE OCULTAÇÃO DO PASSADO
CRIMINOSO - CONDUTA ATÍPICA - AUTODEFESA - CRIME
NÃO CARACTERIZADO. - O fato de o delito de furto ocorrer de
madrugada, por si só, não é suficiente para fazer incidir a
majorante contida no parágrafo 1o do art. 155 do Código Penal,
sendo necessário que o local do delito esteja habitado e as pessoas
que ali se encontram estejam repousando. - [...]." (TJMG, Número
do processo: 1.0702.08.531216-4/001(1), Rel. Desa. Beatriz
Pinheiro Caires, pub.: 09/04/2010) (grifo nosso).
Assim, de rigor a manutenção da sentença
recorrida nos moldes estabelecidos pelo juízo a quo.
Analisado
o
recurso
ministerial
e
mantida a pena imposta ao acusado, passa-se à análise da
prescrição da pretensão punitiva
A prescrição retroativa se refere à
modalidade de prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada
com base na pena concretamente aplicada ao agente, sendo
imprescindível o trânsito em julgado para acusação ou ao menos o
desprovimento de seu recurso, quando se poderá ter certeza do
quantum de pena a ser considerado para a aferição do prazo
prescricional, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.
Segundo preleciona Damásio Evangelista
de Jesus, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 34.820
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001373-19.2014.8.26.0247
ILHABELA
“A segunda condição de aplicação do § 1o
do art. 110 do CP é o improvimento do recurso da acusação. De
modo que, improvido o apelo que visou ao agravamento da pena,
pode ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Em
primeiro lugar, o Tribunal aprecia o recurso; após, declara extinta
a punibilidade. Havendo recurso de ambas as partes, improvido o
apelo da acusação, o Tribunal declara a extinção da punibilidade
pela PPP, prejudicado o apelo do réu.” (in Prescrição Penal. 19.
ed. São Paulo: Saraiva, 2010).
O exame dos autos revela haver-se
consumado a prescrição da pretensão punitiva do Estado, questão
de ordem pública que incumbe ao juiz conhecer e declarar de ofício,
a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da fase
na qual se encontre o processo, na forma do artigo 61 do Código de
Processo Penal.
Nesse sentido:

"A prescrição é matéria de ordem
pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu,
cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim a
demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse
existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e
obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae" (TACRIM-
SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos -RJD 4/12: BMJ 77/11 e RT
646/299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 34.820
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001373-19.2014.8.26.0247
ILHABELA
O artigo 110, §1o, do Código Penal, dispõe
que a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em
julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-
se pela pena aplicada.
Atento ao disposto no art. 115, do Código
Penal, observa-se da sentença objurgada que o acusado Adilson
Serafim da Silva, com 18 anos na data do fato, foi condenado pelo
crime previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, à
pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
O prazo prescricional reduz-se à metade,
sendo, no caso, de 04 (quatro) anos, nos termos do disposto nos
artigos 109, inciso IV, e 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.
Assim, tendo decorrido período superior a
04 (quatro) anos entre a publicação da sentença (06 de julho de
2015) e até o presente julgamento decorreu lapso temporal superior
a quatro anos, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva da
prescrição, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da
punibilidade do apelado, pela prescrição da pretensão punitiva.
A propósito:
"Extingue-se a punibilidade da ação penal
decorrido o prazo necessário entre a publicação da sentença,
transitada em julgado para a Justiça Pública, e o julgamento do
recurso do réu, tendo em vista a pena a ele cominada" (TJSP - AC
- Rel. Cunha Camargo- RT 571/327).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 34.820
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001373-19.2014.8.26.0247
ILHABELA
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
INTERCORRENTE.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE,
DE
OFÍCIO. 1- Levando em conta a pena fixada, constatando-se que
entre a data da publicação da sentença condenatória até os dias
atuais transcorreu lapso temporal superior ao exigido em lei (art.
109, inciso V, do CP), impõe-se declarar extinta a punibilidade,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente.
2-Recurso conhecido e, de ofício, declarada a prescrição da
pretensão punitiva intercorrente, ficando prejudicada a análise do
mérito
recursal.”
(TJGO,
APELAÇÃO
CRIMINAL
59477-19.2011.8.09.0138, Rel. DR (A). JAIRO FERREIRA
JÚNIOR, 1A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/06/2017, DJe
2308 de 14/07/2017).
Com esses fundamentos, reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 61, caput, do
Código de Processo Penal e artigos 107, IV, 109, V, c.c. 110, § 1o, e
115, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do
apelado.
Igualmente, prescrita está a pena de multa,
conforme o artigo 114, inciso II, do Código Penal.
3 - Ante o exposto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 34.820
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001373-19.2014.8.26.0247
ILHABELA
recurso interposto pelo Ministério Público e, de ofício, decreto a
extinção da punibilidade de Adilson Serafim da Silva, por força da
prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso
IV, c.c. os artigos 109, inciso IV, e parágrafo único, 110, § 1o, e
115, todos do Código Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR